Tribunal: TJES
Processo: 5007136-91.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007136-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GUILHERME GROLLA BARBOSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de telefonia móvel do consumidor, indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e exclusão da multa diária fixada em caso de descumprimento do comando judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais, restituição dos valores adimplidos pelas partes durante a suspensão do fornecimento do serviço e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel. Manutenção da interrupção de fornecimento após a quitação dos débitos. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao restabelecimento do serviço contratado pelo consumidor.

7. Condenação da empresa a restituir a quantia adimplida pelo consumidor durante a suspensão do fornecimento do serviço.

8. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

9. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

10. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. A manutenção da interrupção do fornecimento do serviço após a quitação do débito configura falha na prestação de serviço. Condenação da recorrente ao fornecimento do serviço, a restituir os valores adimplidos pelo consumidor durante a suspensão do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007136-91.2024.8.08.0011

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDO: GUILHERME GROLLA BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de telefonia móvel do consumidor, indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e exclusão da multa diária fixada em caso de descumprimento do comando judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais, restituição dos valores adimplidos pelas partes durante a suspensão do fornecimento do serviço e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel. Manutenção da interrupção de fornecimento após a quitação dos débitos. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao restabelecimento do serviço contratado pelo consumidor.

7. Condenação da empresa a restituir a quantia adimplida pelo consumidor durante a suspensão do fornecimento do serviço.

8. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

9. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

10. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. A manutenção da interrupção do fornecimento do serviço após a quitação do débito configura falha na prestação de serviço. Condenação da recorrente ao fornecimento do serviço, a restituir os valores adimplidos pelo consumidor durante a suspensão do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou o plano telefônico com a requerida para a linha móvel nº 28 99937-5729. Discorre que o serviço foi suspenso em 28/05/2024, independente de aviso prévio e sem justificativa. Diante disso, pugna pelo imediato reestabelecimento do serviço, reconhecimento de inexistência de débito entre as partes e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para determinar que a requerida proceda o definitivo desbloqueio da linha telefônica nº (28) 99937-5729, de titularidade do autor, como dos autos constam, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 (mil reais) e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o serviço contratado pelo consumidor permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso, bem como que a parte autora não comprovou suas alegações, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelos consumidores.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a suspensão do fornecimento do serviço pela recorrente, tendo em vista que a linha telefônica fixa da consumidora permaneceu períodos sem funcionar, restando evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa prestadora de serviço.

Destarte, devida a condenação da empresa a reativar o serviço de telefonia móvel do recorrido, devidamente contratado e adimplido pelo consumidor.

Para mais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Pois o autor sustentou o bloqueio indevido de sua linha telefônica por parte da ré, já que não existiriam débitos pendentes ou razões outras que justificassem a indisponibilização dos serviços. Sustenta ainda que mantinha a linha telefônica (28) 99937-5729 na modalidade pós-paga, tendo solicitado a migração de referida linha para a modalidade pré-paga na data de 17/05/2024, ocasião em que encontrava-se adimplente com os respectivos serviços. A ré, por sua vez, justifica em sua contestação que referido bloqueio foi oriundo de solicitação do demandante em razão de suposto furto e/ou roubo. Todavia, a fornecedora não cuidou de demonstrar em sua resposta, como convinha-lhe proceder em razão da inversão do ônus da prova, que de fato teria sucedido tal solicitação, sustentando seus argumentos por meio de tela de sistema informatizado que referiu comprovar tal hipótese, produção que por suas inescondível lunilateralidade é inservível para ratificar suas alegações. Deste modo, tenho então como presuntivamente prevalecentes os fatos tais como descritos na petição inicial, mesmo porque, como afirmado, a ré não conseguir demonstrar o contrário, como devia fazer em razão de mencionada redistribuição dinâmica do encargo demonstrativo. Daí porque razoável que se proceda o pedido inicial de reestabelecimento da linha telefônica em questão, e também porque a ocorrência de referida suspensão de serviços por parte da ré, por ilegal, seria, como é, geradora de dano extrapatrimonial em desfavor do autor. Pois a conduta da ré tipificou prejuízo extrapatrimonial, porquanto ensejou, ilicitamente, dano alheio, realizando a interrupção das comunicações telefônicas em desfavor do autor. Também pela impossibilidade de usufruir do serviço contratado e saldados, sem contar, ainda, o tempo despendido pelo consumidor para a solução de tão simples imbróglio.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa proceder a reativação do serviço de telefonia do recorrido, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 (mil reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)